Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706538-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PRISCILLA EDUARDA PEREIRA ONATE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. EXTINÇÃO OBRIGAÇÃO. VALOR HISTÓRICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CADA DESEMBOLSO ATÉ A PROPOSITURA DA CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. 1. A apelada teve a iniciativa de comunicar o erro à Administração Pública com o objetivo de devolver os valores recebidos nesses períodos, bem como que os pagamentos indevidos só foram interrompidos por sua solicitação. Desse modo, em face de as quantias vertidas à apelada nos períodos acima mencionados terem decorrido de iniciativa do Ente Público, este que não retirou seu nome da folha de pagamento nos períodos de 22/07/2015 e 18/01/2016 (licença médica) e 06/03/2017 e 29/09/2017 (término do programa de residência médica) e continuou a lhe direcionar os valores ora debatidos, resta cristalino que o pagamento indevido decorreu de culpa exclusiva da Administração, motivo por que não se mostra razoável que a recorrida tenha que arcar com juros de mora, notadamente porque não concorreu para o equívoco. 2. A correção monetária da quantia recebida indevidamente tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária, evitando-se injustificável prejuízo ao erário. Considerando que a apelada promoveu o depósito dos valores controvertidos em Juízo, a correção monetária deverá incidir de cada desembolso até a data da propositura da ação de consignação em pagamento. 3. Deu-se provimento aos recursos interpostos no bojo dos autos de no 0704835- 03.2019.8.07.0018 e no 0706538-66.2019.8.07.0018. A recorrente suscita divergência jurisprudencial, com julgado deste Tribunal de Justiça, asseverando que a quantia a ser restituída ao Distrito Federal deve ser apenas a depositada pelo próprio ente distrital e seus eventuais rendimentos da própria conta bancária, tendo em vista que agiu de boa-fé para devolver os valores percebidos indevidamente. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). E, mais, “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 592.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030